Tribunal: TJES
Processo: 0000581-40.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-40.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSENILTON ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO PELO PREJUÍZO CONSIDERÁVEL A VÍTIMA, EM ÂMBITO DOMÉSTICO. CRIME DE DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA IMPUNIBILIDADE DA TENTATIVA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme determina o art. 167 do CP, o delito de dano qualificado pelo prejuízo considerável à vítima, é de ação penal privada e, portanto, só se procede mediante queixa-crime. Transcorrido o prazo previsto no art. 103 do CP, para o oferecimento da queixa-crime pelo ofendido, deve ser reconhecida a decadência do direito de queixa, com a extinção da punibilidade do agente.

2. A contravenção penal de vias de fato, na sua forma tentada, é impunível, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei 3688/41. Precedente.

3. Por certo, o Ministério Público, narrou na denúncia, hipótese de tentativa da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, já que afirmou que, o recorrente, desferiu um soco na vítima, não tendo acertado diretamente seu rosto, devido a reflexos da mesma, aliado ao estado de embriaguez do acusado.

4. Frise-se que, ouvida em juízo, a vítima confirmou que o recorrente, tentou lhe dar um soco, que pegou na cama, e, apenas, de “raspão” em seu rosto, o que reforça a tese de que não houve a consumação da contravenção penal de vias de fato.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000581-40.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSENILTON ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOSENILTON ROCHA DA SILVA
,
contra a sentença de fls. 100/103, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de ameaça (art. 147, CP), e o CONDENOU pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.68841), como também, do crime de dano qualificado pelo prejuízo considerável a vítima (art. 163, parágrafo único, IV, CP), ambos, em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples e, 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Nas razões recursais (fls. 115-v/117), a defesa pugna:

[1] pela declaração da extinção da punibilidade do acusado, pela conduta de dano qualificado, por decadência do direito de apresentação de queixa-crime pela ofendida; e

[2] pela absolvição do acusado, em relação a contravenção penal de vias de fato, em razão da impunibilidade da tentativa.

Ao final, prequestionou toda a matéria ventilada no recurso.

N
arra a denúncia
, em síntese, que, no dia 01 de março de 2020, no distrito de Palmital, município de Itapemirim/ES, o apelante, valendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato, contra sua companheira, SABRINA DA SILVA GOMES, desferindo um soco contra ela, não tendo acertado diretamente em seu rosto, devido a seus reflexos, e ao estado de embriaguez em que ele se encontrava.

Aliado a isso, o recorrente ordenou, que a ofendida, apagasse alguns contatos, do seu telefone celular, o que fora acatado por ela, todavia, ainda assim, tornado por um sentimento possessivo de ciúme, arremessou o celular dela, contra a parede, danificando-o.

Q
uanto ao pleito de declaração de extinção da punibilidade, do crime de dano qualificado,
pelo prejuízo considerável a vítima,
diante da ocorrência da decadência
, vejo que, com absoluta razão a defesa, pois, de acordo com o artigo 167 do Código Penal, o delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, é de ação penal, de iniciativa privada, e, portanto, somente se procede, mediante queixa-crime (e não por denúncia), que deve ser apresentada, no prazo de 06 (seis) meses, da data em que o ofendido, veio a saber, quem é o autor do crime, nos termos do artigo 103 do Código Penal.

Considerando que, já se passaram mais de 06 (seis) meses, da data de conhecimento da autoria do crime, sem que a vítima, tivesse oferecido queixa-crime, em face do apelante, operou-se a decadência
, do direito de queixa, razão pela qual
julgo extinta a punibilidade do crime de dano
, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

A
cerca do pleito de absolutório da contravenção penal de vias de fato
, mais uma vez, com razão a defesa, pois, conforme se verifica da prova oral colhida, na data dos fatos, o réu, teria desferido um soco, na direção de sua companheira, o qual, contudo, não a acertou.

Ouvida em juízo (mídia de fl. 95), a vítima, confirmou que, o recorrente, tentou lhe dar um soco, que pegou na cama, e, apenas,
de “raspão”
, em seu rosto.

O recorrente, por seu turno, alegou que, realmente, por causa do seu estado de embriaguez, quebrou o celular de Sabrina, e desferiu um soco contra ela, mas, afirmou em sua defesa, que o golpe não chegou a atingi-la.

Nessa linha e, a despeito disso, a contravenção penal de vias de fato, aplica-se para agressões físicas, como tapas, puxões de cabelo, empurrões, socos ou chutes desferidos, os quais, contudo, não chegam a causar lesões corporais (equimoses ou escoriações).

Na espécie, verifica-se, contudo, e levando em conta, principalmente, o relato judicial da vítima, o soco desferido pelo réu, teria sido de “raspão”, não atingindo a cabeça dela. Por outro lado, não há informação nos autos, de que o apelante, teria prosseguido, com outras formas de contato físico, capazes de tipificar a infração imputada.

Oportuno salientar, que, o próprio Ministério Público, narrou na denúncia, que o apelante “
desferiu um soco na ofendida, não tendo acertado diretamente em seu rosto, devido aos reflexos da mesma, aliado ao estado de embriaguez do acusado
”.

Com efeito, para que reste configurada a referida contravenção penal, é necessário que, haja alguma
agressão real
, à integridade física da vítima, ainda que tênue, de modo que, o soco de “raspão”, consistiria, no máximo,
tentativa dessa contravenção, o que não é punível, nos termos do art
igo
4º,
da Lei de Contravenções Penais
(Decreto-lei nº 3.688/1941).

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“
P
ENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MURRO DE RASPÃO. TENTATIVA. ATIPICIDADE.
(...)
ABSOLVIÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 4º, da LCP, não é punível tentativa de contravenção penal. Por tal razão, o murro desferido pelo réu em direção à cabeça da vítima, sem atingi-la, não pode ser tipificado como vias de fato, já que não houve efetiva agressão, ainda que tênue.
(...)” (
TJDF
T
; APR 2017.06.1.005945-5; Ac. 116.7111; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 25/04/2019 – destaquei).

Portanto,
a tentativa de contravenção penal de vias de fato, descrita pelo Ministério Público na denúncia, é impunível
, o que me faz concluir, indubitavelmente, que, o recorrente, deve ser absolvido da referida imputação.

Ante o exposto,
D
OU PROVIMENTO AO RECURSO,
para:

[1]
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU,
em razão de ter-se operado a decadência, no tocante ao crime de dano qualificado, pelo prejuízo considerável a vítima (art. 163, parágrafo único, IV, CP), nos termos dos artigos 103, 107, inciso IV, c/c artigo 167, todos do Código Penal; e

[2]
ABSOLV
Ê-LO
,
da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.68841), com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Dou as matérias, como PREQUESTIONADAS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.